Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702604-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MIRA PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: ANTARES ENGENHARIA LTDA, HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY, EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSSUAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL. DEVEDOR PRINCIPAL. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA. COBRANÇA DE QUOTA-PARTE DO GARANTIDOR/SOLIDÁRIO. INDEVIDA. 1. Descumprida a determinação de regularização da representação processual pela parte ré em fase recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §2o, inciso I, do CPC. 2. Em se tratando de ação regressiva, para fins de imputação do débito, os honorários advocatícios sucumbenciais, instituído na mesma relação processual, dado o seu caráter acessório, segue a mesma sorte do crédito titularizado pelo vencedor. 3. Quitada a obrigação principal ou acessória pelo devedor originário, interessado exclusivo no adimplemento, mostra-se inviável a pretensão de ressarcimento de parte do que pagou em face do mero garantidor/fiador. 4. Apelo da primeira ré não conhecido. Apelo dos demais réus conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 87, § 2o, do CPC, e 265 e 283, ambos do Código Civil, argumentando que quitou os honorários advocatícios sucumbenciais em prol de todos os executados, inclusive os ora recorridos, cuja condenação se deu não só por serem sócios garantidores, à época, da empresa Antares, mas por terem agido e contribuído para que ocorresse o desvirtuamento do contrato firmado entre a Antares e as empresas Otneb e Irfasa. Assim, defende seu direito de exigir de cada um dos codevedores a sua respectiva cota parte, na proporção de sua responsabilidade. Em sede de contrarrazões, Hegel Roberto Nicolau Morhy pede que todas as publicações sejam feitas em nome de TALES PINHEIRO LINS JÚNIOR, OAB/DF 15.679 (ID 56194226) e Antares Engenharia Ltda. requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do procurador AVENIR GOMES RODRIGUES JÚNIOR, OAB/GO 35.265 (ID 56198751). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 87, § 2o, do CPC, e 265 e 283, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “na hipótese sob julgamento, do exame do acervo fático-probatório, verifica-se que nos autos do processo no 2010.01.1.211715-4, no qual originou os honorários advocatícios cobrados no cumprimento de sentença de no 0704812-40.2021.8.07.07.0001, objeto de pedido de ressarcimento nesta demanda, fora rescindido o “CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO, CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA E OUTRAS AVENÇAS” firmado entre a então autora OTNEB – Indústria e Comércio de Artefatos LTDA e a ré Antares Engenharia LTDA. Tal entabulado se constituiu substancialmente no cerne daquela lide, figurando os ora apelantes Hegel Roberto Nicolau Morhy e Edslaine Cristina Peres Morhy (sócios da ré Antares), tão somente na qualidade de garantes/solidários, inclusive com renúncia ao benefício de ordem, para o caso de eventual descumprimento da obrigação assumida por parte da contratada, consoante a Cláusula Décima Terceira da avença (id 46788765 - pág. 14). Nesse contexto, depreende-se daquele pacto que por vontade das partes a aludida cláusula se configurou como uma garantia fidejussória e os apelantes seriam, em verdade, garantidores/fiadores da empresa Antares. Por sua vez, a responsabilidade da ora autora Mira Participações S/A exsurgiu de outro contrato de cessão de crédito (id 46788766) em parceria com a ré Antares, codevedora originária, que gerou efeitos intrínsecos naquele primeiro pacto, tendo sido também objeto da demanda originária, conforme foi registrado na sentença daquela lide (id 46788616 - pág. 25), restando patente a sua responsabilidade direta pela obrigação principal/acessória. A par dessas questões, infere-se que a dívida paga pelo devedor solidário principal, a quem interessa exclusivamente o cumprimento da obrigação, obsta o direito de regresso em face do garantidor, sob pena de violação da boa-fé contratual. (...) Outrossim, a responsabilidade solidária do garantidor pelo débito, principal ou acessório, mostra-se pertinente quando se trata de execução promovida pelo credor originário. Nesse sentido, em regra, evidencia-se que os apelantes pessoas físicas só poderiam responder, ainda que solidariamente, pelo pagamento em relação ao credor, e não em relação à apelada, codevedora principal que assumiu a totalidade da dívida. Desse modo, constata-se que adimplida a dívida principal ou acessória pela autora/apelada, devedora principal, não há que se falar em direito de ressarcimento em relação aos apelantes, responsáveis secundários” (ID 50461312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas à Hegel Roberto Nicolau Morhy e à Antares Engenharia Ltda. sejam feitas, respectivamente, em nome de TALES PINHEIRO LINS JÚNIOR, OAB/DF 15.679 (ID 56194226) e AVENIR GOMES RODRIGUES JÚNIOR, OAB/GO 35.265 (ID 56198751). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025